Tribunal: TJDFT
Processo: 0739375-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0739375-92.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESTHER CORREIA ARAUJO EMBARGADO: UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA D E C I S Ã O 1. Esther Correia Araujo opõe embargos de declaração contra decisão desta Relatoria que não conheceu do agravo de instrumento interposto (ID 50791358). Em suas razões recursais (ID 51467677), a parte embargante aponta a existência de omissão na decisão, sob o argumento de que não houve manifestação a respeito do indeferimento do pedido de exibição de documento. Pleiteia, assim, o acolhimento dos embargos de declaração para que seja suprido o vício apontado. A parte embargada apresentou resposta aos embargos ao ID 51467677, sustentando a inexistência da alegada omissão e pugnando pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. Na hipótese, contudo, a decisão embargada não padece do vício de omissão apontado. Com efeito, constou expressamente da decisão desta Relatoria que o agravo de instrumento se dirigia contra decisão saneadora, em que o d. magistrado dispensou a produção de outras provas, incluindo a documental, e determinou a conclusão do processo para sentença, por entender cabível o julgamento antecipado do mérito, pronunciamento este que não é passível de impugnação via agravo de instrumento. Sobre o tema, a propósito, confira-se excerto da decisão recorrida: [...] Ocorre que, da análise do feito, conclui-se que se trata de ato judicial que não consta do rol de decisões passíveis de impugnação por meio de agravo de instrumento, não havendo amparo jurídico à pretendida ampliação de hipótese recursal que a lei não contemplou. Com efeito, a decisão saneadora além de não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, como suscetíveis à interposição de agravo de instrumento, tem rito de impugnação específico, discriminado no art. 357, § 1o, do CPC, segundo o qual o inconformismo das partes deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso persista, ser devolvido como preliminar em apelação (art. 1.009, § 1o, CPC). Observa-se, assim, que a parte embargante demonstra apenas inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento desta Relatoria. Portanto, em que pese a argumentação apresentada no recurso de embargos de declaração, tem-se que a fundamentação utilizada no pronunciamento recorrido demonstrou clara conclusão atingida após a apreciação dos autos, além de atender adequadamente ao novo padrão decisório exigido pelo § 1o do art. 489 do CPC. A pretensão de reexame do mérito recursal, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos de declaração sem que estejam presentes quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita, razão pela qual a rejeição dos embargos é medida que se impõe. 3. Ante o exposto, inexistindo vícios a serem sanados, conheço e rejeito os embargos de declaração, mantendo incólumes os termos da decisão de ID 51467677. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 11 de outubro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora